Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-51.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AROLDO BORGES GARCIA LTDA - CNPJ: 31.716.445/0001-04 (EMBARGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), ADSTON LUIZ ARANTES - CPF: 415.468.818-91 (EMBARGADO), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (EMBARGANTE), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ADSTON LUIZ ARANTES - CPF: 415.468.818-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO BORGES GARCIA LTDA - CNPJ: 31.716.445/0001-04 (EMBARGANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de
Adston Luiz Arantes
e declarou a nulidade da sentença em relação a ele, mas manteve a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ilegitimidade passiva de
Adston Luiz Arantes
e, ao mesmo tempo, manter a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da alegada incidência do princípio da causalidade, diante da afirmação de que a inclusão do embargado no processo teria decorrido de determinação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. A petição inicial foi proposta em face da pessoa jurídica
PHR – Snooker Bar LTDA
, representada por seu proprietário
Adston Luiz Arantes
, circunstância que contribuiu para sua inserção na relação processual desde o início da demanda, não sendo possível atribuir exclusivamente ao juízo de origem a formação desse polo passivo.

5. Não há contradição no acórdão embargado, pois o reconhecimento da nulidade da sentença em relação ao embargado, por violação ao contraditório e à ampla defesa e pela ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não afasta a incidência do princípio da causalidade nem impede a fixação de honorários em favor do patrono da parte que teve de se defender em juízo.
6. Também não se verifica omissão, uma vez que o acórdão apreciou expressamente a ilegitimidade passiva do embargado e as circunstâncias processuais pertinentes, sendo o inconformismo da embargante com a conclusão adotada insuficiente para caracterizar vício integrativo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria de mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição dos embargos de declaração impõe-se quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. O reconhecimento da ilegitimidade passiva de litisconsorte e a declaração de nulidade da sentença em relação a ele não afastam, por si sós, a condenação da parte que deu causa à sua inclusão na demanda ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 3. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não caracteriza vício integrativo e não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1002545-51.2022.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto por
ADSTON LUIZ ARANTES
e desproveu o recurso interposto por
AROLDO BORGES GARCIA LTDA.
contra sentença que, na
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos
,

ajuizada por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.
,
julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões apresentadas em ID. 348279381, a empresa embargante alega a existência de
contradição
e
omissão no acórdão,
vez que o julgado teria incorrido em contradição ao reconhecer que a inclusão de
Adston Luiz Arantes
no processo correu sem a observância do contraditório e do devido processo legal, ao mesmo tempo em que manteve condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do referido embargado.

Argumenta que a inclusão do ex-sócio no polo passivo não decorreu de iniciativa da autora, mas de determinação do próprio juízo de primeiro grau, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios decorrentes da exclusão da parte, sob pena de violação ao
princípio da causalidade
.

Alega, ainda, que o acórdão teria sido
omisso
ao não examinar expressamente a circunstância de que a inclusão do embargado no polo passivo ocorreu
ex officio
, fato que, segundo defende, seria determinante para a correta atribuição dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão no ponto relativo à condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor de
Adston Luiz Arantes
, afastando-se tal condenação à luz do princípio da causalidade.

Intimados, os embargos não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição e omissão existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE EX-SÓCIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos na ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em virtude de descumprimento de contrato firmado com a empresa PHR – SNOOKER BAR LTDA.

2. Na sentença recorrida, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária do ex-proprietário com base no art. 1.032 do CC, embora houvesse previamente determinado o desentranhamento de sua contestação e autorizado sua dispensa da audiência, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que condena ex-sócio com base em fundamento jurídico não debatido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) saber se é possível responsabilizar pessoalmente o ex-sócio por dívida da pessoa jurídica sem prévio pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nem demonstração de fraude, abuso ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem criou legítima expectativa de exclusão do polo passivo ao determinar o desentranhamento da contestação e dispensar o réu da audiência, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A posterior condenação, com base em dispositivo não debatido, configura decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

5. A responsabilidade de ex-sócio pelas obrigações da sociedade, prevista no art. 1.032 do CC, não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, tampouco dispensa o contraditório, sendo incabível a responsabilização pessoal sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC).

6. Ausente qualquer requerimento de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de hipótese legal autorizadora, reconhece-se a ilegitimidade passiva de ADSTON LUIZ ARANTES e a consequente nulidade da sentença em relação a ele.

7. No tocante à empresa AROLDO BORGES GARCIA LTDA, restou caracterizada a sucessão empresarial, nos termos dos arts. 1.146 e 1.148 do CC, diante da continuidade da atividade comercial no mesmo local e com os mesmos elementos essenciais da antecessora, não havendo prova de que os débitos não estavam contabilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da sentença em relação a ADSTON LUIZ ARANTES e extinguir o processo sem julgamento de mérito quanto a ele, por ilegitimidade passiva. Sentença mantida em relação à empresa AROLDO BORGES GARCIA LTDA.

Tese de julgamento:

“1. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença que condena parte anteriormente excluída do polo passivo, sem permitir manifestação prévia sobre fundamentos jurídicos novos. 2. A responsabilidade do ex-sócio por dívidas da sociedade exige a observância do contraditório e do devido processo legal, sendo incabível sua inclusão no polo passivo sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Configurada a sucessão empresarial com continuidade da atividade e ausência de prova de inexistência de contabilização dos débitos, subsiste a responsabilidade da empresa sucessora pelas obrigações contraídas pela antecessora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 133 a 137; CC, arts. 50, 1.024, 1.032, 1.142, 1.146 e 1.148.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10439160003828001, Rel. Mariangela Meyer, j. 10.05.2022; TJ-GO, AI 00567796320208090000, Rel. Jeová Sardinha de Moraes, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1837435/SP, Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 10.05.2022; TJ-RS, AI 51957893620238217000, Rel. Judith dos Santos Mottecy, j. 21.09.2023.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Vê-se das razões que o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição e omissão, sob o argumento de que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de
Adston Luiz Arantes
e declarar a nulidade da sentença em relação a ele, este Tribunal teria incorrido em incoerência ao manter a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Aduz, ainda, que o julgado teria deixado de analisar circunstância relevante para a aplicação do
princípio da causalidade
, consistente no fato de que a inclusão do referido embargado no processo teria ocorrido por determinação do juízo de origem.

A alegação, entretanto, não procede.

Da análise dos autos, vê-se que a inicial foi proposta em face da pessoa jurídica
PHR – Snooker Bar LTDA,
representada por seu proprietário
Adston Luiz Arantes,
circunstância que contribui para a sua inserção na relação processual desde o início da demanda. Ainda que o objeto da ação estivesse voltado primordialmente à responsabilização da pessoa jurídica, a forma como a parte foi qualificada na inicial permitiu a compreensão de que o referido indivíduo também figurava como parte na demanda.

Nesse contexto, embora o acórdão tenha reconhecido a nulidade da sentença em relação a
Adston Luiz Arantes,
em razão da violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
bem como pela inexistência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tal circunstância não conduz, automaticamente, à conclusão de que sua participação no processo tenha decorrido exclusivamente de iniciativa do juízo de primeiro grau.

Assim, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a fixação da verba honorária em favor do embargado, uma vez que a decisão observou a lógica do sistema processual ao reconhecer o direito à remuneração do patrono que atuou na defesa da parte cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida.

Também não se constata a omissão apontada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da ilegitimidade passiva do embargado e as circunstâncias processuais que conduziram à nulidade da sentença em relação a ele. O fato de não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pela embargante não caracteriza omissão, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026